Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-42.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001206-42.2016.8.14.0028

APELANTE: GILSON SOUZA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
O Conselho de Sentença optou por uma das versões carreadas aos autos, não cabendo a desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, eis que a decisão é amparada em provas harmônicas e coesas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GILSON SOUZA RODRIGUES
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que condenou o apelante à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, caput, do CPB.

Consta na inicial acusatória que, no dia 22/01/2016, por volta de 01:00h, o apelante, agindo com manifesto intento homicida, esfaqueou a vítima Abdias Batista Nicolau, utilizando-se de uma faca de cozinha.

Aduz que, no dia dos fatos, o acusado passou em frente à residência da vítima, que estava na esquina e passou a discutir com ela, sem motivo aparente. Ato contínuo, o acusado se encaminhou para sua residência, onde se armou com uma faca de cozinha e seguiu em direção a vítima, esfaqueando-a várias vezes. Em seguida, apontou o dedo para a testemunha Luiz Carlos Rodrigues de Souza, indicando que ela seria a próxima vítima, e retornou para sua residência.

Segue narrando que as autoridades policiais foram acionadas e localizaram a vítima, em estado grave, ocasião em que populares indicaram o local onde o acusado estaria. Em seguida, os policiais diligenciaram ao local indicado e encontraram o acusado em uma quitinete, nas proximidades do local do crime, inclusive com a faca utilizada para a prática do delito, razão pela qual foi preso em flagrante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, requer a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. E caso o entendimento se mostre diverso, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que o magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, além de valorar circunstâncias que já fazem parte do tipo penal de homicídio, aludiu a elementos abstratos para majorar a pena-base.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença condenatória.

Por fim, a
Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se
pelo conhecimento e desprovimento
do presente recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa dos apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

A prática do delito pelo qual o ora apelante foi condenado restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Necropsia, bem como da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, não havendo qualquer razão para se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante pelo delito de homicídio simples, simplesmente optou por uma das versões apresentadas em Plenário.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado o crime de homicídio, onde se constatou que a lesão extrema sofrida pela vítima ocasionou seu óbito, sendo as provas dos autos uníssonas em confirmar que o apelante foi o autor do citado delito.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de homicídio privilegiado, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

À luz dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, tenho que:

A culpabilidade, aqui entendida como graus de reprovação da conduta do agente, se afasta da normalidade, haja vista que, conforme interrogatório prestado perante a Autoridade Policial (fls. 07 do Inquérito Policial), o próprio Réu relatou que desferiu muitas facadas na vítima. A reiteração dos golpes foi confirmada pelo Laudo de fls. 27/29. Tal circunstância enseja o recrudescimento da pena base, sob este título, consoante já decidiu o E. TJPA (2020.01599586-84, 213.473, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10).

Não constam antecedentes criminais.

À míngua de informações relativas à conduta social, deixo de valorá-la negativamente.

A personalidade do Réu revela maldade e insensibilidade acentuada, considerando que no interrogatório prestado perante a Autoridade Policial (fls. 07 do Inquérito Policial), foi categórico em afirmar que não se arrependeu do que fez e que estava com muita raiva no momento dos fatos. Tais elementos exigem o aumento da pena base, sob este prisma, consoante já decidiu o C. STJ no HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019.

O motivo do crime não restou devidamente comprovado nos autos, podendo, inclusive, não existir, de modo que deixo de valorar esta circunstância judicial negativamente.

As circunstâncias do cometimento do crime pesam contra o Réu, constando que a vítima foi encontrada pela Polícia Militar com as vísceras expostas, tendo permanecido viva por alguns instantes, o que revela acentuada anormalidade no modus operandi desenvolvido e causado pelo agente. Neste sentido, cito precedente do E. TJPA (2020.02616849-12, 215.653, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18).

As consequências do crime são inerentes à própria espécie delitiva, qual seja, a morte da vítima.

O comportamento da vítima não contribuiu para o crime, permanecendo neutro o exame deste vetor.

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas, reputo como necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime a pena-base de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, aumentando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para cada uma delas, consoante já decidiu o C. STJ nos , Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019 (Inf. 647).

Considerando que utilizei a confissão do Réu em sede Policial quanto ao número de golpes desferidos na vítima, bem como com relação à vontade que lhe movia no momento do crime, ainda que exclusivamente para tal finalidade (fixação da pena-base), por questão de justiça, reconheço, analogicamente, a atenuante da confissão espontânea do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, nos moldes da Súmula nº 545 do C. STJ. Desta feita, atenuo a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão.

Não constam agravantes.

Não há causa de diminuição ou aumento da pena.

Assentes tais premissas, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, a personalidade do réu e circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
homicídio qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para os apelantes, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022